Tribunal: TJES
Processo: 5009767-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009767-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON DA CONCEICAO SOUZA

AGRAVADO: A. E. D. S. S.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Edson da Conceição Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha, que, nos autos da “Ação de Alimentos” ajuizada por A. E. D. S. S., representada por Maria de Lourdes Miguel da Silva, fixou alimentos provisórios em favor do alimentando no percentual de 25% sobre os rendimentos mensais do agravante, caso tenha vínculo empregatício, ou 35% sobre o salário mínimo, caso esteja desempregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os alimentos provisórios fixados em favor do alimentando devem ser reduzidos, considerando a alegação de dificuldades financeiras do agravante e a existência de outro filho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da prestação alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.

4. A necessidade de alimentos para menores é presumida, sendo responsabilidade de ambos os genitores prover o sustento dos filhos, nos termos do artigo 1.634 do Código Civil.

5. A fixação dos alimentos levou em consideração a ausência de comprovação de gastos significativos do agravante e sua pequena capacidade financeira, sem que se demonstrasse impossibilidade de cumprir a obrigação alimentar.

6. A existência de outro filho não constitui, por si só, fundamento suficiente para reduzir a obrigação alimentar, sendo necessário comprovar concretamente os encargos financeiros decorrentes dessa situação.

7. A redução dos alimentos provisórios somente é viável se comprovada alteração na situação financeira do alimentante ou a desnecessidade do alimentado, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o critério da proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

2. A existência de outro filho não justifica, por si só, a redução do valor da pensão alimentícia, sendo necessária a comprovação de encargos financeiros relevantes.

3. A redução ou exoneração dos alimentos fixados provisoriamente somente pode ocorrer mediante comprovação de alteração na situação financeira do alimentante ou da desnecessidade do alimentando.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.694, § 1º; 1.634; 1.699.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5001260-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 12/06/2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009767-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDSON DA CONCEIÇÃO SOUZA

AGRAVADA:
A. E. D. S. S., MARIA DE LOURDES MIGUEL DA SILVA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDSON DA CONCEIÇÃO SOUZA
contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha, que, nos autos da
“Ação de alimentos”
tombada sob o n. 5013736-27.2022.8.08.0035 ajuizada por A. E. D. S. S., representada por
MARIA DE LOURDES MIGUEL DA SILVA
,

fixou alimentos em favor do agravado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor dos rendimentos mensais, caso tenha vínculo empregatício, ou 35% (trinta e cinco por cento) sobre o salário mínimo, caso o genitor esteja desempregado.

Em seu agravo, o recorrente afirma que percebe remuneração baixa. Sustenta que possui outros filhos, devendo se considerar a necessária igualdade da prole. Diz, ainda, que não foram comprovados os gastos que justifiquem o percentual arbitrado. Diante disso, pugna pela redução dos alimentos para o patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o seu salário ou sobre o salário mínimo.

Muito bem.

Após analisar as contrarrazões e os documentos com profundidade,
entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Como é cediço, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor da prestação alimentícia a ser fixado deve respeitar o trinômio proporcionalidade/possibilidade/necessidade, ou seja, há de se sopesar as necessidades reais do alimentando em consonância com o padrão de vida do alimentante, bem como as condições econômicas deste em provê-las.

Assim, inexiste um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado para a fixação dos alimentos, devendo ser conjugada a possibilidade de quem paga e a necessidade daquele que será provido pelos alimentos a serem prestados.

Estabelecidas tais premissas, esclareço que a prestação de alimentos consiste em um
dever de ambos os genitores para com os seus descendentes
, eis que decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente (art. 1.634, do CC), sendo a necessidade do filho menor
presumida
.

No caso em exame,
a agravada, representada por sua genitora, é filha do agravante, conforme certidão de nascimento e teste de DNA juntado nos autos originários, e possui, atualmente, pouco mais de dois anos de idade, não havendo comprovação dos gastos efetivos com creche ou ensino regular. A despeito disso, tratando-se de menor, os gastos da infante são presumidos e devem levar em consideração a tenra idade que apresenta atualmente.

Ao compulsar os autos, verifico que o agravante comprovou perceber média salarial líquida de R$735,00 (setecentos e trinta e cinco reais) líquido. Quanto aos seus gastos ordinários, o recorrente apenas juntou uma conta de energia no valor de R$105.63 (cento e cinco reais e sessenta e três centavos).

No que concerne ao filho que alega ter, observo que o menor possui atualmente dezessete anos, não havendo comprovação por parte do agravante dos eventuais gastos com pensão alimentícia em favor desse filho. Apesar disso, sabe-se que a existência de outros filhos, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar o dever alimentar em relação aos demais descendentes.

A partir desse cenário, o percentual fixado pelo MM. Juízo de Origem se mostra possível e proporcional, haja vista que levou em consideração a inexistência de efetiva comprovação de gastos cotidianos do recorrente e a sua pequena capacidade financeira.

À míngua de demonstração pela agravada dos gastos da infante, o valor a título de alimentos provisórios, com ou sem trabalho vigente, se mostra compatível com gastos ordinários e naturais decorrentes da tenra idade da filha do agravado, suprindo, assim, o critério da necessidade.

Nesse sentido, é de entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRADA A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR OS ALIMENTOS FIXADOS PROVISORIAMENTE NA ORIGEM
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. [...] 2. Acerca da obrigação alimentar, lecionam os professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald que os alimentos representam “o conjunto de meios materiais necessários para a existência das pessoas, sob o ponto de vista físico, psíquico e intelectual”. Nessa linha, os alimentos podem ser conceituados como “tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendidos os mais diferentes valores necessários para uma vida digna”, incluindo-se nesse conceito despesas como alimentação, vestuário, habitação, assistência médica, educação, lazer, etc.; 3.
Na fixação dos alimentos, deve ser observado o trinômio extraído do art. 1.695 do Código Civil: (i) necessidade de quem recebe; (ii) possibilidade ou capacidade contributiva de quem paga; e (iii) proporcionalidade
; 4. Caso em que: (i) é controversa a real necessidade do menor, devendo essa questão ser melhor investigada na primeira instância de jurisdição, ante a necessidade de dilação probatória, inviável nesta instância recursal; e (ii) não há indício de que é impossível ao agravante custear os alimentos fixados provisoriamente pelo d. Juízo de origem, em 30% (trinta por cento) de sua remuneração, a incidir também sobre o décimo terceiro salário, férias e horas extras; 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (TJES, AI 5001260-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, publicado em 12/06/2023 - grifei)

Assim, conforme consignado pela Douta Procuradoria de Justiça em parecer exarado nos autos, é razoável que sejam mantidos os alimentos provisórios no patamar arbitrado pelo juízo
a quo
, sendo necessário aguardar a instrução processual, para estabelecer com segurança o
quantum
alimentar definitivo que melhor atende o caso concreto.

Registre-se que, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, "(...)
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
", o que, em outros termos, evidencia que apenas será devida a redução dos alimentos fixados com a comprovação da desnecessidade do alimentado ou da impossibilidade do alimentante em arcar com o pagamento no valor anteriormente fixado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a liminar anteriormente indeferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões